Tribunal: CARF
Processo: 13984.001044/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13984.001044/2010-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.160 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
NEREU RODRIGUES & CIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
REGIME
ALTERNATIVO.
COMBUSTÍVEL NÃO UTILIZADO NA PRODUÇÃO. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Os combustíveis consumidos na extração, manejo e manuseio de toras e
lâminas de madeira e no transporte de toras, lâminas e compensados de pinus,
não integram o produto final nem são desgastados/consumidos pela ação direta
sobre o produto final, razão pela qual não dão direito ao crédito presumido do
IPI. (Súmula CARF n° 19; Parecer Normativo CST no 65/1979; art. 1o, § 5o da
Lei no 10.276/01, arts. 2o e 3o, caput e parágrafo único, da Lei no. 9.363/1996;
art. 164 do RIPI/2002).
INSUMOS. AQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A emissão de nota fiscal de entrada, pelo adquirente, somente é permitida
quando o remetente dos produtos não é obrigado à sua emissão. Os
estabelecimentos industriais são obrigados à emissão de notas fiscais quando
derem saída aos seus produtos. Não tendo a recorrente comprovado, pelas
notas fiscais de aquisição e por outros documentos contábeis e fiscais, as
alegadas aquisições de insumos, não há que se falar em direito ao crédito de
IPI, por falta de demonstração de sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001044/2010-52
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, com
fundamento na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001, no valor de R$ 96.414,76,
referente ao 3o trimestre de 2005. Também consta do presente processo declaração de
compensação.
Após procedimento fiscal que visou à aferição e comprovação dos valores pleiteados
pela contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lages-SC, reconheceu
parcialmente o direito crédito no valor de R$ 60.330,81, conforme Despacho Decisório
n° 252, fls. 150/166, e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Foram efetuadas as seguintes glosas:
a) Insumos adquiridos de pessoas físicas e insumos em que as Notas Fiscais de entrada
têm como fornecedor a própria empresa.
b) Combustíveis consumidos na extração, manejo e manuseio de toras e lâminas de
madeira e no transporte de toras, lâminas e compensados de pinus.
c) Energia elétrica, valores pagos com referência à iluminação pública e ao consumo na
área administrativa.
Cientificada do Despacho Decisório em 08/09/2010 (fl. 173) a interessada apresentou,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 174/185, na qual alegou em
síntese:
I. AQUISIÇÕES DE INSUMOS MEDIANTE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
Alega que pelo fato de diversas aquisições terem sido contabilizadas através de "Notas
Fiscais de Entrada", por si só, não impedem a utilização dos créditos. Acrescenta, cabe a
necessidade de análise da efetividade da operação, ou seja, a real entrada das Toras
adquiridas através das Notas Fiscais Relacionadas no Despacho Decisório 252/2010.
Diz que a operação é real, que está apresentando cópia dos depósitos bancários
realizados no período. Acrescenta que a empresa Forquilha Branca Agro Ind. Ltda,
contabilizou a receita decorrente da operação; informou a referida receita na DIPJ;
incluiu a receita na base cálculo do PIS/PASEP e COFINS; e recolheu através de DARF
o PIS/PASEP e COFINS correspondente as "receitas de vendas decorrentes do contrato
entre Forquilha Branca e Nereu Rodrigues.
Acrescenta, os procedimentos da Empresa estão corretos, pois ao extrair as Toras é
obrigado a emitir NF de Entrada, pois a Fazenda não está localizada junto ao
estabelecimento industrial do fornecedor. Neste caso, quem deixou de cumprir a
obrigação acessória de emitir nota fiscal foram os dois fornecedores apontados no
Despacho Decisório, mas necessariamente tem contabilizado os recursos financeiros
repassados através de depósitos/transferências de recursos para o favorecido (Forquilha
Branca).
II. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS:
Insumos fornecidos por Pessoas Físicas dão direito ao Contribuinte de incluí-los no
cálculo do crédito presumido instituído pela Lei 9363/1996 e, alternativamente pela Lei
10276/2001.
Lei que criou incentivo fiscal deve ser interpretada e aplicada literalmente. Conforme
exposto na inicial, a Lei 9363 e a Lei 10276 não fazem previsão para que as aquisições
de insumos de pessoas físicas sejam excluídas da base de cálculo do DCP.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

III. COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NA EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE
MADEIRA
Diz que deslocou parte de seu processo industrial para fora do estabelecimento, e que se
o fornecedor colocasse a Tora no pátio, com toda certeza cobraria um valor muito maior
e isto iria compor a base de cálculo do crédito presumido. Por tratar-se de atividade
(extração de toras) que requer a previsão de diversas variáveis, ela (Madeireira Nereu
Rodrigues) fazia a extração e transporte até o pátio, conforme informado na Intimação.
Alega que tais variáveis estão relacionadas ao clima (em épocas de chuva não se retiram
madeiras), distancia da fazenda até o estabelecimento do fornecedor, possibilidades do
fornecedor em deslocar ou não parte administrativa até a fazenda, disponibilidade de
equipamentos florestais para extração e caminhões para transporte por parte do
fornecedor, etc.
Acrescenta, conforme descrição do "Processo Produtivo" se constata que se inicia com a
extração das toras em florestas de terceiros. Assim os combustíveis utilizados tanto na
extração quanto no transporte são CUSTOS IMPRESCINDÍVEIS e compõem o valor
da matéria-prima que chega até o pátio da Empresa.
IV. RECEITA DE EXPORTAÇÃO
Diz que existe uma discrepância entre os valores das Exportações no Despacho
Decisório e as informações do Contribuinte. Acrescenta que no relatório (anexo V)
demonstra que todas as notas fiscais escrituradas tem RE e SD, comprovando-se que
todas foram efetivamente exportadas.
Através da Resolução no 342, de 27/05/2014, os autos foram baixados em diligência,
pois:
O contribuinte fez acompanhar sua manifestação de inconformidade de planilhas (fls.
260/265) onde estão relacionadas notas fiscais emitidas no 1o trimestre de 2005 e
indicam que parte das exportações teria ocorrido no 2o trimestre de 2005; notas fiscais
emitidas no 2o trimestre de 2005 e indicam que parte das exportações teria ocorrido no
3o trimestre de 2005. Nas planilhas existem informações, como: número do registro de
exportação, número do despacho, data do embarque, etc.
Inexistindo noutra parte do despacho decisório menção a ajustes na receita de
exportação, partimos para análise dos PERDCOMP. Cotejando os dados das
exportações informados nos PERDCOMP do 1o e 2o trimestres de 2005, obtidos através
do sistema CPERDCOMP, com os das planilhas, constatamos que: i) diversas notas
fiscais emitidas no 1o trimestre e cuja exportação do produto teria ocorrido no 2o
trimestre não foram relacionadas em nenhum dos PERDCOMP (do 1o ou do 2o
trimestre), e ii) diversas notas fiscais emitidas no 2o trimestre e cuja exportação do
produto teria ocorrido no 3o trimestre não foram relacionadas em nenhum dos
PERDCOMP (do 2o ou do 3o trimestre). Portanto, o sujeito passivo não se beneficiou
dos valores relativos a algumas exportações, cujas notas fiscais foram emitidas em um
trimestre e a exportação teria ocorrido no trimestre seguinte.
Quanto ao cálculo do crédito presumido a Portaria 38/1997, estabelece verbis:
Apuração do Crédito Presumido
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver
ocorrido exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
§ 1o Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a cada
mês, a empresa ou o estabelecimento produtor e exportador deverá:
I - apurar o total, acumulado desde o início do ano até o mês a que se referir o
crédito, das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem utilizados na produção;
II - apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta, acumuladas desde o início do ano até o mês a que se referir
o crédito; (negritos acrescidos)
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

Extraísse do dispositivo transcrito acima que havendo exportação esta deverá ser
considerada no cálculo do crédito presumido do mês de sua ocorrência.
A fiscalização glosou, também, aquisições de pessoas físicas, sob o fundamento de que
não há direito ao credito presumido do IPI sobre os insumos adquiridos de pessoas
físicas, pois, as contribuições ao PIS e COFINS não incidem sobre as vendas que estas
realizarem.
Quanto à inclusão de aquisições de insumos provenientes de pessoas físicas ou de
cooperativas na base de cálculo do crédito presumido de IPI, tomando em conta a
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido da
ilegalidade da IN/SRF 23/1997 que, ao excluir da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI as aquisições relativamente aos produtos da atividade rural, de
matéria-prima e de insumos de pessoas físicas, haveria extrapolado os limites do art. 1o
da Lei no 9.363/1996, tem-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no uso da
competência que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no
10.522/2002 e do art. 5o do Decreto no 2.346/1997, e considerando a aprovação pelo
Senhor Ministro da Fazenda do Parecer PGFN/CRJ/No 2116 /2011 (despacho publicado
no DOU de 15/12/2011 ), expediu o Ato Declaratório no 14, de 20/12/2011, nos
seguintes termos:
“DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
“nas ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
ilegalidade da IN/SRF 23/1997, que, ao excluir da base de cálculo do benefício
do crédito presumido do IPI as aquisições relativamente aos produtos da
atividade rural, de matéria-prima e de insumos de pessoas físicas, extrapolou os
limites do art. 1o da Lei n. 9.363/1996”.
Embora o Ato Declaratório no 14/2011, acima transcrito, refira-se apenas a insumos
adquiridos de produtor rural pessoa física, quando o caso concreto trate da aquisição de
insumos de cooperativas não contribuintes de PIS/PASEP e COFINS, a PGFN também
aplica a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
primeiramente ante a notória constatação de que se trata da mesma hipótese e, em
segundo lugar, em face do RESP no 993164, o qual apreciou a mesma matéria sobre
aspecto mais abrangente, não fazendo qualquer distinção quanto à origem da produção
do insumo, apenas declarando a ilegalidade da IN SRF no 23/1997 ao excluir o
benefício fiscal para aquisições de não contribuintes de PIS/PASEP e COFINS.
Logo, independentemente de juízo de anuência aos julgados emanados do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a constatação de que não se faz producente que a
Receita Federal do Brasil pugne pela exclusão da base de cálculo do crédito presumido
de IPI das aquisições relativas a produtos da atividade rural, de matéria-prima e de
insumos adquiridos de pessoas físicas ou cooperativas.
Determinou-se as providências abaixo:
a) Dar ciência à recorrente da presente Resolução;
b) Adotar medidas para que, em sede de Diligência e com base nos documentos
trazidos aos autos pelo sujeito passivo, sem prejuízo de outros que a autoridade
fiscal avalie necessários, para o fim de:
1) Incluir na base de cálculo do crédito presumido os valores correspondentes à
receita de exportação cujas notas fiscais foram emitidas no 1o e 2o trimestres de
2005 e não foram aproveitados pelo sujeito passivo, se não houver outro(s)
fundamento(s) para manutenção das glosas. Demonstrar notas fiscais
desconsideradas, se houver, e o fato motivador;
2) Incluir na base de cálculo do crédito presumido os valores correspondentes a
aquisições de insumos provenientes de pessoas físicas e/ou cooperativas, se
não houver outro(s) fundamento(s) para manutenção das glosas; e
3) Refazer a apuração do quantum do direito creditório a ressarcir.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

c) Dar ciência ao sujeito passivo do resultado da Diligência Fiscal, deferindo-
lhe prazo para manifestação acerca dos fatos novos, observado o disposto no
art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 8.748, de
1993.
O Núcleo de Arrecadação e Cobrança da DRF/Lages-SC, emitiu a Informação Fiscal no
021/2015, da qual extraiu-se o excertos abaixo:
“Providências adotadas:
Inclusão na base de cálculo do crédito presumido dos valores R$ 829.063,85 e
R$ 1.002.662,24 correspondentes à receita de exportação cujas notas fiscais
foram emitidas no 1o e 2o trimestres de 2005 respectivamente.
Inclusão na base de cálculo do crédito presumido do valor R$ 316.534,18
correspondente às aquisições de insumos de pessoas físicas e/ou cooperativas.
Assim, o crédito presumido de IPI relativo ao terceiro trimestre de 2005 deverá
ser ajustado, conforme demonstrado no quadro abaixo: (quadro consta da fl. 3)
Efetuados os ajustes necessários, apurou-se crédito presumido de IPI relativo
ao 3o trimestre de 2005 no valor de R$ 87.187,31 (oitenta e sete mil cento e
oitenta e sete reais e trinta e um centavos).”
Cientificada do resultado da diligência em 03/02/2015, AR às fls. 348/349, a empresa
não se manifestou.

Com o retorno dos autos ao colegiado a quo, a 3a Turma da DRJ em Belém deu
parcial provimento à manifestação de inconformidade, conforme ementa transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO.
Segundo o regime alternativo da Lei no 10.276, de 2001, somente podem ser
computados na apuração do crédito presumido do IPI os gastos com energia elétrica e
combustíveis utilizados no processo produtivo.
INSUMOS. COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
PELO ADQUIRENTE.
A emissão de Nota Fiscal de entrada, pelo adquirente, somente é permitida quando o
remetente dos produtos não é obrigado à sua emissão. No caso em análise, porém, por
serem estabelecimentos industriais, os fornecedores estão obrigados à emissão de Notas
Fiscais quando derem saída aos seus produtos. Não há, portanto, amparo legal para
emissão de Nota Fiscal de entrada pelo estabelecimento industrial adquirente.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, delimitando sua
contestação às seguintes matérias: (i) aquisição de insumos de pessoa jurídica mediante notas
fiscais de entrada e (ii) combustível consumido na extração e transporte de toras.

É o relatório.

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia restringe-se às glosas atinentes a: (i) aquisições de insumos
mediante notas fiscais de entrada; (ii) combustíveis consumidos na extração e transporte de
madeira. Vejamos cada questão.
(i) Aquisições de insumos mediante notas fiscais de entrada
A recorrente sustenta que o fato das aquisições de insumos terem sido
contabilizadas através de “notas fiscais de entrada” não afastaria seu direito creditório, havendo
que se analisar, no caso concreto, a efetiva operação de aquisição e entrada de toras descritas nas
notas fiscais relacionadas no despacho decisório no. 252/2010. Para comprovar a efetividade das
compras, a recorrente assinala que a “Forquilha Branca Agro Ind. Ltda: (i) contabilizou a
receita decorrente da operação; (ii) informou a referida receita na DIPJ; (iii) incluiu a receita
na base cálculo do PIS/PASEP e COFINS e (iv) recolheu através de DARF o PIS/PASEP e
COFINS correspondente às "receitas de vendas decorrentes do contrato entre Forquilha Branca
e Nereu Rodrigues". A recorrente aduz, então, que os procedimentos adotados são corretos, pois
ao extrair as Toras é obrigado a emitir NF de Entrada, pois a Fazenda não está localizada junto
ao estabelecimento industrial do fornecedor. Neste caso, quem deixou de cumprir a obrigação
acessória de emitir nota fiscal foi o fornecedor apontado no Despacho Decisório, mas
necessariamente tem contabilizado os recursos financeiros repassados através de
depósito/transferência de recursos para o favorecido (Forquilha Branca)”.
Compulsando o aresto recorrido, colhem-se os seguintes fundamentos para a
manutenção da glosa atinente às supostas aquisições (destaquei partes):
A fiscalização identificou entre os insumos que integraram a base de cálculo do crédito
presumido do IPI, diversas Notas Fiscais de entrada emitidas pela empresa adquirente,
em que o fornecedor é estabelecimento industrial, portanto, obrigado à emissão de Nota
Fiscal quando der saída aos produtos do estabelecimento. Entretanto, de acordo com o
artigo 3° da Lei n° 9.363/1996 "a apuração do valor das matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem será efetuada, tendo em vista o valor constante
da respectiva nota fiscal emitida pelo fornecedor ao produtor exportador."
Quanto à emissão de Nota Fiscal, o Regulamento do IPI, Decreto n° 4.544/2002, dispõe
no artigo 323, inciso I, que os estabelecimentos emitirão Nota Fiscal "sempre que
promoverem a saída de produtos". O artigo 333, menciona as hipóteses de emissão de
Nota Fiscal, dispondo no inciso I, que a Nota Fiscal será emitida "na saída de produto
tributado, mesmo que isento ou de alíquota zero, ou quando imune, do estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, ou ainda de estabelecimento comercial
atacadista". Em relação à emissão de Nota Fiscal de entrada, o artigo 359, inciso I,
prevê sua emissão sempre que no estabelecimento entrarem, real ou simbolicamente,
produtos "novos ou usados, inclusive MP, PI e ME, remetidos a qualquer titulo por
particulares ou firmas não obrigadas à emissão de documentos fiscais". Ou seja, a
emissão de Nota Fiscal de entrada só é permitida quando o remetente dos produtos não
é obrigado à sua emissão. No caso em análise, porém, por serem estabelecimentos
industriais, os fornecedores estão obrigados à emissão de Notas Fiscais quando derem
saída aos seus produtos. Não há, portanto, amparo legal para emissão de Nota Fiscal de
entrada pelo estabelecimento industrial adquirente. Assim sendo, deverá ser mantida a
glosa dos valores correspondente às Notas Fiscais de entradas emitidas pela
impugnante.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

São precisos os fundamentos consignados na decisão recorrida, de maneira que os
acolho como razões de decidir no presente voto. De fato, compulsando os autos, constata-se que
as glosas ora analisadas são decorrentes de suposta aquisição de insumos cujas notas fiscais
foram emitidas pela própria recorrente (notas fiscais de entrada), conforme se observa, a título de
amostra, nos documentos fiscais às fls. 107 a 114 (numeração das páginas segundo o e-
processo), não tendo sido apresentadas quaisquer notas fiscais de saída emitidas pelo fornecedor.
Nesse caso, entendo que não há que se falar em direito ao crédito presumido de
IPI sobre os pretensos insumos adquiridos de terceiros, sobretudo porque não restou comprovado
que as supostas aquisições referem-se, de fato, ao fornecimento de insumos pela empresa
Forquilha Branca Agro Ind. Ltda..
Apesar de a recorrente afirmar que as aquisições atinentes às notas fiscais de
entrada relacionadas nas planilhas às fls. 213 a 248 são relativas ao contrato de compra e venda
de pinheiros às fls. 273 a 276, nada vincula aquele contrato – assim como supostos pagamentos a
ele vinculados – e os negócios nele descritos às notas fiscais de entrada utilizadas pela recorrente
para o cálculo do crédito presumido de IPI.
Isso se dá porque não há qualquer documentação fiscal emitida pelo fornecedor a
fim de comprovar as específicas operações de vendas, nos meses de julho a setembro de 2005.
Ademais, os registros contábeis, recibos e documentos de arrecadação apresentados refletem
apenas o negócio expresso no contrato firmado entre a recorrente e a empresa Forquilha Branca
Agro Ind. Ltda., mas não demonstram, de forma suficiente e necessária, que as supostas
aquisições de insumos objeto das notas fiscais de entrada ocorreram de fato ou que são
relacionadas aos negócios avençados no referido contrato.
Neste ponto, assinale-se que não foram apresentados os registros contábeis (do
fornecedor) com a demonstração das operações descritas nas planilhas. A escrituração contábil
do fornecedor traz registros aglutinados (em conta de receita ou de clientes, por exemplo), os
quais não servem para demonstrar se houve, de fato, as vendas de insumos descritas nas notas
fiscais de entrada emitidas pela recorrente ou se tais vendas guardam alguma relação com os
registros contábeis apresentados, com o contrato de compra e venda, recibos e comprovantes de
pagamento.
Nesse contexto, veja-se, por exemplo, os registros contábeis do Razão da Conta
Clientes à fl. 318 (razão da empresa fornecedora). Não há como estabelecer que aqueles
lançamentos refiram-se às aquisições (vendas do fornecedor) de julho a setembro de 2005,
sobretudo porque os valores das aquisições destoam em muito do valor registrado na conta de
Clientes do fornecedor. Também o Razão da Conta de Receitas à fl. 323 mostra que a empresa
fornecedora, nos meses de julho a setembro de 2005, não registrou receitas decorrentes de
vendas de insumos à empresa recorrente, restando impossibilitada qualquer associação das
aquisições expressas nas planilhas 213 a 248 (objeto das notas fiscais de entrada) a supostas
vendas realizadas pela empresa Forquilha Branca Agro Ind. Ltda.. Em suma, pode-se constatar
que os registros contábeis e demais documentos apresentados pela recorrente não servem para
estabelecer um vínculo necessário entre as operações descritas nas notas fiscais de entrada e os
negócios realizados com a empresa Forquilha Branca Agro Ind. Ltda..
Como bem assinalou o despacho decisório, o crédito presumido do IPI recai sobre
os insumos adquiridos de terceiros aos quais incidem as contribuições referidas, nos termos do
artigo 1o da Lei n°10.276/2001, cujo documento de prova é a nota fiscal emitida pelo fornecedor
do insumo (MP, PI e ME). Nesse contexto, não há previsão legal que assegura direito ao crédito
presumido do IPI sobre as notas fiscais emitidas pelo estabelecimento industrial contra ele
próprio, bem como sobre as aquisições de insumos de não contribuintes.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

Lembre-se, ademais, que, nos termos do artigo 3° da Lei no. 9.363/1996, a
apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI será efetuada tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Nesse contexto, perceba-se que a emissão de nota fiscal de venda e sua respectiva escrituração
representam meio de controle e de prova, visando garantir inequívoca identificação das
aquisições de insumos e a efetiva comprovação da base de cálculo dos créditos correspondentes.
No caso concreto, não restaram comprovadas as vendas atinentes às operações
descritas nas planilhas às fls. 213 a 248, uma vez que não foram apresentadas as notas fiscais de
vendas emitidas pelo fornecedor nem mesmo os registros contábeis daquelas operações, com a
discriminação, individualizada, de cada venda. Os documentos apresentados não são suficientes
para comprovar que as supostas aquisições de insumos realmente ocorreram e que estão
vinculadas a negócios firmados entre a recorrente e a empresa Forquilha Branca Agro Ind. Ltda..
Diante dessas considerações, entendo que devem ser mantidas as glosas atinentes
às supostas aquisições de insumos objeto das notas fiscais de entrada emitidas pela recorrente,
uma vez que não restaram comprovadas a certeza e a liquidez dos créditos pleiteados.
(ii) Combustíveis consumidos na extração e transporte de madeira
No tocante à exclusão, da base de cálculo do crédito presumido de IPI, das
despesas com combustíveis consumidos na extração e transporte de madeira, o colegiado a quo
assim se posicionou:
A despeito de se tratar de um regime de apuração alternativo, no qual são admitidos
custos de aquisição de energia elétrica e de combustíveis, além dos valores atinentes à
prestação de serviço no caso de industrialização sob encomenda, estes fatores devem ser
empregados diretamente no processo industrial.
Pelo que se depreende do exame dos autos, foram incluídos no DCP os custos de
aquisição de combustíveis consumidos na extração, manejo e manuseio de toras e
lâminas de madeira e no transporte de toras, lâminas e compensados de pinus, ou seja,
foi incluída parcela não utilizado diretamente na industrialização do produto
exportado, vale dizer, não usado nos equipamentos e máquinas industriais. Assim,
impõe-se a manutenção da glosa.(g.n.)
Como relatado, a recorrente sustenta que o combustível usado na extração e
transporte da matéria-prima representa custo imprescindível, agregado ao custo da matéria-
prima. Argumenta, ainda, que o processo produtivo da empresa compreende a extração e
transporte, com frota própria, de produtos acabados e insumos, não sendo possível a dissociação
do "processo produtivo do Contribuinte, haja vista atividade extrativa preceder à transformação
da Matéria-Prima em Produtos Acabados".
Inicialmente, importa lembrar que a sistemática de apuração do crédito presumido
de IPI, como ressarcimento das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, enunciado na Lei no
10.276/01, está intrinsecamente ligada ao regime de crédito presumido estabelecido pela Lei no
9.363/96, de maneira que o arcabouço normativo deste regime se estende, em grande medida,
àquele outro, conforme dispõe o art. 1o, § 5o da Lei no 10.276/01, in verbis:
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no. 9.363, de 1996.
Como se vê, todas as normas trazidas na Lei no. 9.363/1996 devem ser aplicadas
ao regime alternativo estabelecido pela Lei no 10.276/01. Nessa linha, os arts. 2o e 3o (caput e
parágrafo único) da Lei no. 9.363/1996, a seguir transcritos, trazem importante regramento a ser
aplicado na apuração do crédito presumido do regime alternativo (grifei algumas partes):
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador. (...)
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta, da
receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Dos dispositivos transcritos, observa-se que a base de cálculo do crédito
presumido de IPI deverá ser determinada a partir do valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, definidos conforme a legislação do
IPI.
Com relação, especificamente, aos produtos intermediários, o Parecer Normativo
CST no. 65/1979 delimitou o significado da expressão "consumidos na produção", tendo
consignado que deve ser tomada em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o
desgaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação
direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida. Tal concepção
foi encampada pelo art. 164 do RIPI/2002 (DECRETO No 4.544/2002), tendo o RIPI/2010
(DECRETO No 7.212/2010) reproduzido o mesmo preceito em seu art. 226:
"Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;"(grifei)
O conceito de produto intermediário acima esposado se aplica ao crédito
presumido estabelecido pela Lei no 10.276/01, não só por força da aplicação, como visto, do
arcabouço normativo do regime de crédito da Lei no 9.363/96, mas, também, pelo que dispõe o
art. 1o, § 4o da Lei no 10.276/01, segundo o qual a opção pelo regime alternativo deverá ser
exercida em conformidade com as normas da Secretaria da Receita Federal, entre as quais,
sem dúvida, o citado Parecer Normativo CST no. 65/1979, o qual delineia, em seu item 11, o
escopo de despesas dedutíveis:
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de embalagens),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face dos princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.”
No tocante ao combustível consumido na extração, manejo e manuseio de toras e
lâminas de madeira e no transporte de toras, lâminas e compensados de pinus, evidente que não
se trata de material de embalagem ou matéria-prima. Restaria saber se, nesse caso, o combustível
poderia ser entendido como produto intermediário, de maneira a ser incluído na base de cálculo
do crédito presumido de IPI.
Sobre esse tema, a jurisprudência do CARF tem decidido, nos últimos anos, que
não devem integrar a base de cálculo do crédito presumido de IPI as aquisições de combustíveis
e energia elétrica, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se
afigurando como matéria-prima ou produto intermediário. Foram várias as decisões nesse
sentido, a ponto de ter sido exarada a Súmula CARF no. 19, transcrita a seguir:
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

"Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário."
Percebe-se, da leitura da súmula, que a razão para a exclusão da aquisição de
combustível da base de cálculo do crédito presumido é, precisamente, a constatação que aquele
material não é consumido em contato direito com o produto, tendo a referida súmula encampado
o conceito de insumos sedimentado no decurso de vários anos no âmbito da legislação do IPI e
incorporado, de forma paradigmática, no Parecer Normativo CST no. 65/1979.
Naturalmente, a ratio decidendi da Súmula CARF no. 19 deve ser estendida ao
caso de crédito presumido de IPI do regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/01, ao qual
se aplica, como visto, o arcabouço jurídico e lógica sistêmica do regime de créditos previsto pela
Lei no 9.363/1996 - relembrando, vide: art. 1o, § 5o da Lei no 10.276/01 e os arts. 2o e 3o, caput e
parágrafo único, da Lei no. 9.363/1996.
Na esteira de tal entendimento, vejam-se, por exemplo, o Acórdão no. 3402-
001.794, julgado em 24/05/2012, Acórdão no. 3302-003.005, julgado em 24/01/2016, Acórdão
no. 3402-004.778, julgado em 12/12/2017, o Acórdão no. 3301-005.330, julgado em 23/10/2018,
cujas ementas seguem transcritas na parte que interessa à presente análise:
Acórdão no. 3402-001.794
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI - CREDITO PRESUMIDO - LEI No 9.363/96 - REGIME ALTERNATIVO - Lei n°
10.276/2001 COMBUSTÍVEIS TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA EM FROTA
PRÓPRIA - SÚMULA 19 DO CARF -OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DAS
SÚMULAS PELOS MEMBROS DO CARF - ART. 72 DO RI/CARF.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Acórdão no. 3302-003.005
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do processo
produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de cálculo do crédito
presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Somente geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários, assim
definidos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em
fabricação, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente. (Súmula CARF
n° 19; Pareceres Normativos no 65, de 1979 e 181, de 1979).
Acórdão no. 3402-004.778
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI RELATIVO AO
PIS/COFINS.
DESPESAS
COM
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS,
ENERGIA
ELÉTRICA, MATERIAL LABORATORIAL.
Somente podem ser incluídos na base de cálculo do crédito presumido as aquisições de
matéria-prima de produto intermediário ou de material de embalagem. Os combustíveis,
energia elétrica e materiais laboratoriais não caracterizam matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, pois não se integram ao produto final, nem
foram consumidos, no processo de fabricação, em decorrência de ação direta sobre o
produto final (Súmula CARF n.o 19 e Parecer Normativo n.o 65/1979).
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001044/2010-52

Acórdão no. 3301-005.330
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO.
Os conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem são
os admitidos na legislação aplicável do IPI, não abrangendo os bens destinados ao ativo
permanente, o material de consumo e combustíveis, bem como partes e peças de
máquinas.
Pela análise das decisões, está claro o entendimento de que: (i) o conceito de
insumos, para fins de delimitação da base de cálculo do crédito presumido do IPI, é aquele
consagrado na legislação do IPI, ou seja, somente devem integrar a base de cálculo do crédito
presumido do IPI as aquisições de matérias-primas, materiais de embalagem e produtos
intermediários que sejam consumidos em decorrência de ação direta sobre o produto final; (ii) as
aquisições de combustíveis não integram a base de cálculo do crédito presumido do IPI - Lei no.
9.363/96 e Lei no. 10.276/01, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto,
não se enquadrando no conceito de matéria-prima nem produto intermediário.
No caso concreto, por mais relevantes que sejam para a atividade empresarial da
recorrente, os combustíveis consumidos na extração, manejo e manuseio de toras e lâminas de
madeira e no transporte de toras, lâminas e compensados de pinus, não integram o produto final
nem são desgastados/consumidos pela ação direta sobre o produto final. Assim, as aquisições de
combustíveis não se subsumem ao conceito de matéria-prima ou produto intermediário no
âmbito da legislação do IPI, devendo ser excluídas da base de cálculo do crédito presumido de
IPI.
Além disso, não há como equiparar a atividade extrativa, anterior à produção, com
o processo produtivo que tem como resultado a transformação da matéria-prima em produto
acabado, como assinala a própria recorrente - se as despesas com combustíveis são, segundo a
recorrente, "CUSTOS IMPRESCINDÍVEIS e compõem o valor da matéria-prima que chega até
o pátio da Empresa", representam, obviamente, dispêndios anteriores ao processo produtivo.
Dispositivo
Diante de todas as considerações acima expostas, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital